Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. EMPRESA DE TELEFONIA. ABORRECIMENTOS NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM FIXADO. PEDIDO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que sofreu cobranças abusivas da empresa ré nas suas faturas mensais e que o aborrecimento extrapolou o mero dissabor.
3. Nas suas razões recursais, a parte discorre sobre a indenização por danos morais e pugna a majoração para o patamar de R$ 3.000,00, alegando que foi submetido a uma série de abusos por parte da recorrida. Contrarrazões apresentadas.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
6. O valor arbitrado pelo juízo de origem foi correto e atendeu os princípios orientadores do tipo de indenização buscada, de forma que não feriu e nem prejudicou nenhuma das partes. Inclusive, cabe ressaltar que o valor fixado pelo juízo de origem representa quase dez vezes o valor da mensalidade cobrada pela empresa ré.
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.